Tribunal: TJES
Processo: 5000697-37.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000697-37.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ELIAS HILARIO VIEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5000697-37.2019.8.08.0012

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO:
ELIAS HILÁRIO VIEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. QUITAÇÃO DO PRINCIPAL SEM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS. NATUREZA ACESSÓRIA E INCORPORAÇÃO DA VERBA AO DÉBITO. TEMA 1.317/STJ. EXTINÇÃO PREMATURA.
ERROR IN PROCEDENDO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo, extinguiu o feito com fundamento no art. 924, II, do CPC, após comunicação de quitação administrativa do débito principal, deixando de fixar honorários sob o argumento de ausência de angularização processual. O ente público sustenta a impossibilidade de extinção sem a satisfação integral do crédito, incluindo honorários advocatícios fixados
ab initio
, e requer o prosseguimento da execução com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal pode ser extinta com fundamento no art. 924, II, do CPC quando quitado apenas o débito principal, sem o pagamento dos honorários advocatícios fixados no despacho inicial; (ii) estabelecer se a verba honorária fixada
ab initio
integra o crédito exequendo, autorizando o prosseguimento da execução para sua satisfação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 827 do CPC aplica-se às execuções fiscais por força do art. 1º da LEF.

O juiz fixa honorários de 10% no despacho inicial, os quais se incorporam ao débito executado, podendo ser majorados até 20% conforme o desenvolvimento do feito, nos termos do art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC.

Tanto é assim que o art. 85, § 13, do CPC estabelece que as verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução integram o valor principal do débito para todos os efeitos legais, evidenciando a natureza acessória e incorporada da verba honorária.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.317, firmou entendimento de que a extinção da execução fiscal pressupõe a satisfação integral do crédito, compreendendo o montante tributário e os honorários fixados nos autos, sendo desnecessária fase autônoma de cumprimento de sentença para sua cobrança.

O pagamento extrajudicial do débito principal após o ajuizamento da execução não afasta a incidência do princípio da causalidade, sendo devidos honorários sempre que o adimplemento ocorre posteriormente à propositura da ação, ainda que não efetivada a citação.

A ausência de comprovação do pagamento ou da inclusão dos honorários em eventual parcelamento administrativo impede a extinção do feito, pois a quitação parcial não autoriza o reconhecimento da satisfação integral da obrigação.

A extinção prematura da execução, sem oportunizar o prosseguimento para cobrança da verba honorária já incorporada ao crédito judicializado, configura
error in procedendo
e viola o direito do exequente à satisfação integral do título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção da execução fiscal com fundamento no art. 924, II, do CPC exige a satisfação integral do crédito, compreendendo o débito tributário e os honorários advocatícios fixados nos próprios autos.

Os honorários fixados
ab initio
na forma do art. 827 do CPC possuem natureza acessória e integram o valor da execução, podendo ser exigidos nos próprios autos, ainda que quitado o principal.

O pagamento do débito após o ajuizamento da execução atrai a incidência do princípio da causalidade, sendo devidos honorários independentemente da efetivação da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 13, 827, §§ 1º e 2º, e 924, II; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 1º; Decreto-Lei nº 1.025/69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.317, REsp 2.158.358/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 12.11.2025, DJEN 24.12.2025; STJ, AgInt nos EAREsp 2.271.119/TO; STJ, AgInt no AREsp 2.637.399/RS; TJES, AC nº 5001108-49.2016.8.08.0024; TJES, AC nº 5006027-04.2023.8.08.0035.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5000697-37.2019.8.08.0012

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO:
ELIAS HILÁRIO VIEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que o Apelante ajuizou
“Execução Fiscal”
em face do Apelado, para cobrança de débitos de IPTU e de Taxa de Coleta de Lixo, com base em Certidão de Dívida Ativa (ID 18374771).

No curso do
iter
processual, foi informado, pelo Apelante, a quitação administrativa do ajuste, e sobreveio sentença extintiva com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC. O Juízo de origem, sob o fundamento de que a ausência de angularização processual obstaria o ônus sucumbencial, deixou de fixar honorários.

O Apelante insurge-se contra o
decisum
, alegando a impossibilidade de extinção do feito enquanto pendente a satisfação integral do crédito. Sustenta que a verba honorária arbitrada
ab initio
incorpora-se ao montante exequendo de forma indissociável, o que impõe a anulação da sentença por
error in procedendo
. Propugna pela fixação dos honorários sucumbenciais em observância ao princípio da causalidade. Sob essa ótica, o adimplemento extrajudicial superveniente ao ajuizamento configura reconhecimento da procedência da pretensão, devendo os ônus processuais recair sobre quem deu causa à lide.

A tese recursal merece prosperar, visto que, de fato, a verba honorária possui natureza acessória e indissociável do débito principal nas execuções fiscais.

É imperativo observar que a fixação de honorários advocatícios em execuções fiscais segue rigorosamente o regramento estabelecido no Código de Processo Civil. O encargo do Decreto-Lei nº 1.025/69 restou superado pela disciplina do art. 827 do CPC, norma que regula as execuções de títulos extrajudiciais e se aplica subsidiariamente ao rito fiscal por determinação do art. 1º da LEF. Resta evidente, portanto, que a verba honorária sucumbencial devida pela parte executada ao órgão fazendário submete-se, desde 1980, à sistemática do CPC.

Esclarecido isso, impõe esclarecer também que o art. 827 do Código de Processo Civil introduziu um paradigma inovador na disciplina dos honorários advocatícios em execuções de títulos extrajudiciais, aplicável aqui. Nos termos do dispositivo, a verba honorária é arbitrada
ab initio
no patamar de 10%, servindo como balizamento para o desenvolvimento do feito. Sobrevindo o insucesso da estratégia defensiva do executado - seja pela rejeição de embargos à execução ou pela preclusão de defesas incidentais nos próprios autos -, impõe-se ao Magistrado o dever de majorar a referida verba até o teto de 20% (vinte por cento). Tal exasperação, conforme a inteligência do § 2º do referido artigo, visa remunerar condignamente o trabalho adicional e a complexidade da atuação do patrono do exequente.

Conforme a cátedra de autores como Fredie Didier Jr., o CPC/2015 inaugurou uma sistemática unificada para os honorários em sede executiva. Para essa vertente doutrinária, a regra do art. 827 estabelece um regime em que os honorários fixados
ab initio

incorporam-se ao título
, sendo a sua majoração ou redução condicionada à resistência ou ao pronto pagamento do devedor. Veja-se:

Na execução fundada em título extrajudicial, o juiz, ao despachar a petição inicial, já fixa os honorários do advogado ao exequente em dez por cento, a serem pagos pelo executado (CPC, art. 827). No caso de integral pagamento da dívida executada no prazo de três dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (CPC, art. 827, § 1º). É uma regra de estímulo ao pagamento imediato: se o executado paga logo, terá a vantagem de obter a redução, pela metade, da verba honorária do advogado do exequente.

Desse modo, ao despachar a petição inicial da ação de execução, o juiz fixa, desde já, o valor dos honorários devidos pelo executado para o caso de a execução não ser embargada. Sobrevindo embargos, a sentença que os rejeitar ou os inadmitir poderá elevar o valor até vinte por cento (CPC, art. 827, § 2º). Nesse caso, haverá a soma das duas verbas de sucumbência, cujo resultado não poderá ser superior aos vinte por cento limitados no § 2º do art. 85. Não é sem razão que o § 13 do art. 85 do CPC assim dispõe: "As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor principal do débito principal, para todos os efeitos legais".

Não havendo embargos, aquela fixação inicial de dez por cento pode ser mantida ou, até mesmo, majorada, caso o processamento da execução tenha acarretado trabalho adicional que justifique a elevação do valor, considerados os critérios estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC. A propósito, assim dispõe o § 2º do art. 827 do CPC: "O valor dos honorários poderá ser elevado até vinte por cento, (...) podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente".

Essa majoração, no caso de não haver embargos, é feita pelo juiz mediante decisão interlocutória. O valor dessa elevação dos honorários passa a integrar o valor da execução. Dessa decisão interlocutória cabe agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, par. ún.). (DIDIER, JR. FREDIE,
in
Curso de Direito Processual Civil: execução / Fredie Didier Jr., Leornardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira - 8. Edição rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodium, 2018, pg. 444.)

Conclui-se, portanto, pela plena viabilidade da interpretação que reconhece o acréscimo das verbas de sucumbência ao valor do débito originário. Uma vez fixados, os honorários passam a integrar o escopo da execução para todos os fins legais, de sorte que o adimplemento apenas da obrigação principal não supre a necessidade de quitação da parcela honorária já incorporada ao título, desde que esta não esteja incluída no termo de adesão ao programa de recuperação fiscal (como é o caso).

Destaca-se que recentemente (julgamento em 12/11/2025 e DJE de 24/12/2025), ao fixar a tese jurídica no
Tema Repetitivo 1.317
, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça esclareceu que o CPC/2015 estabeleceu uma estrutura unificada para os honorários advocatícios no âmbito executivo. Com fulcro no art. 827, § 2º, do CPC, a Corte mencionou que a verba honorária, arbitrada
ab initio
no despacho citatório (em regra, 10%), é passível de majoração até o teto de 20% em caso de rejeição de embarg
os ou diante da complexidade da atuação do patrono, como acima já foi explicado. Ou seja,
“(...)
a verba honorária somente será devida em relação à cobrança da dívida (processo de execução
), inicialmente fixada em 10% e passível de majoração até 20% para remunerar o trabalho adicional do advogado do credor, não havendo mais condenação autônoma de honorários advocatícios na sentença extintiva dos embargos (...)
, conforme ementa do julgado.

Ressalte-se que o Tribunal Superior foi enfático ao determinar que a extinção da execução fiscal pressupõe a satisfação integral do crédito, o que engloba o montante tributário e os honorários fixados nos próprios autos. Tal exegese, amparada pela inteligência do art. 85, § 13, do CPC, consolida a natureza acessória e incorporada da verba de sucumbência ao débito principal, simplificando o rito ao afastar a necessidade de cumprimento de sentença (fase autônoma).

Destarte, a uniformização promovida pelo Tema 1.317 reforça que os honorários devem ser tratados como parcela integrante da dívida executada

Assim, a extinção da execução está condicionada ao pagamento integral do principal e dos honorários advocatícios (majorados ou não), tanto é assim que sequer se mostra mais necessária a fase de cumprimento da sentença extintiva dos embargos para a cobrança da verba honorária, que antes se justificava pela existência de condenação autônoma a esse título, conforme o Tema 1.317.

No caso
sub examine
, não se vislumbra qualquer substrato probatório apto a demonstrar o adimplemento da verba honorária por parte do Apelado, tampouco a sua inclusão em eventual programa de parcelamento administrativo. Ao revés, a análise da guia acostada sob o ID 18374782 permite aferir que o recolhimento efetuado limitou-se estritamente às custas processuais, remanescendo incólume a obrigação quanto aos honorários advocatícios.

Nesse cenário, assiste ao Município o direito de ver satisfeita a verba honorária arbitrada. Ressalte-se que a continuidade da cobrança não configura dupla incidência (
bis in idem
), mas sim a regular persecução de crédito de natureza autônoma e acessória, remanescente em razão da ausência de quitação na via extrajudicial. Ademais, o óbice ao prosseguimento da execução fiscal somente seria admissível caso os honorários advocatícios tivessem sido objeto de expressa transação ou remissão quando de eventual adesão ao benefício fiscal, circunstância que, no caso
sub examine
, não restou minimamente demonstrada. Ante a ausência de prova do pagamento integral dos encargos da lide, a reforma da sentença para o prosseguimento do feito é medida que se impõe.

É que
“(...) Não havendo inclusão de honorários advocatícios no valor parcelado, poderá a Fazenda Pública, após o encerramento dos embargos, exigir a verba honorária, incluída a eventual majoração, nos próprios autos da execução fiscal, uma vez que os efeitos do parcelamento no processo executivo (suspensão ou extinção) somente incidirão sobre o crédito tributário principal (...)”
(STJ - REsp 2.158.358/MG, 2024/0264601-1, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 12/11/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 24/12/2025).
Sem grifos no original.

Assim, a extinção da execução fiscal somente pode ocorrer após a satisfação
integral
da dívida, o que inclui, necessariamente, a verba honorária. O pagamento parcial do débito (apenas a obrigação tributária principal e custas) não autoriza a extinção do feito, mas sim o seu prosseguimento pelo saldo remanescente.

Confira-se precedente:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR.
QUITAÇÃO DO DÉBITO PRINCIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REMANESCENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO SEM PAGAMENTO INTEGRAL
. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal promovida, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de perda superveniente de interesse de agir. A execução fora inicialmente ajuizada para cobrança de R$2.036,36, mas o executado quitou o débito principal, restando pendente o pagamento de honorários sucumbenciais. O Município requer o prosseguimento da execução para cobrança dos honorários, alegando que a extinção desconsidera decisão anterior que fixou tal verba e argumentando que a Lei Municipal 2.752/2013, que estabelece valor mínimo para propositura de execuções fiscais, não impede o prosseguimento em casos de pendência de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível a extinção da execução fiscal sem o pagamento integral dos honorários advocatícios devidos; (ii) estabelecer se a Lei Municipal 2.752/2013 impede o prosseguimento da execução quando remanescem valores referentes a honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da execução fiscal pela quitação, antes do pagamento integral, é inadmissível, considerando que a satisfação do débito inclui não apenas o valor principal, mas também juros, custas processuais e honorários advocatícios.

4.
A jurisprudência reconhece que o prosseguimento da execução fiscal é viável para a cobrança de honorários advocatícios, mesmo quando o crédito tributário principal tenha sido quitado na esfera administrativa, pois os honorários compõem o montante exequendo.

5. A Lei Municipal 2.752/2013, ao autorizar a não propositura ou o encerramento de execuções fiscais de valores inferiores a R$ 1.000,00, não impede o prosseguimento da execução para a satisfação de honorários sucumbenciais, especialmente em casos de pagamento parcial do débito.

6 . O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 não se aplica de forma absoluta ao caso, pois a execução foi ajuizada em conformidade com os procedimentos de cobrança extrajudicial e, além disso, a sentença recorrida extinguiu o processo sem permitir ao Fisco comprovar seu interesse de agir para cobrar os honorários.

7. A extinção automática de execuções fiscais em casos de pagamento parcial pode gerar precedentes indesejáveis, incentivando o inadimplemento parcial da dívida com o objetivo de encerrar a execução sem a quitação integral dos honorários advocatícios .

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 . A extinção de execução fiscal só é cabível após o pagamento integral do débito, incluindo principal, custas processuais e honorários advocatícios.

2. A Lei Municipal 2.752/2013 não impede o prosseguimento da execução fiscal para a cobrança de honorários sucumbenciais pendentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 924, II; Lei Municipal 2.752/2013; Lei 6 .830/80; CF/1988, princípio da eficiência administrativa.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10003010002693001, Rel. Des. Corrêa Junior, j . 29/07/2014; TJ-RS, APL nº 50009509120148210059, Rel. Des. Laura Louzada Jaccottet, j. 22/02/2023; STF, Tema 1 .184, ADI nº 5.910/RO, Rel. Min. Dias Toffoli. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50000628220178080026, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, julgamento em 17/12/2024).
Sem grifos no original.

Por fim, ressalte-se que a orientação pretoriana mais recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) sedimentou-se no sentido de que, por força do princípio da causalidade, a verba honorária é devida sempre que o adimplemento do débito ocorrer em momento posterior ao ajuizamento da lide, independentemente da efetivação da citação. Malgrado a persistência de certa divergência no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES), o entendimento desta colenda 4ª Câmara Cível alinha-se à diretriz superior, conforme se extrai dos julgados proferidos nas Apelações Cíveis n.º 5001108-49.2016.8.08.0024 e 5006027-04.2023.8.08.0035, bem como na esteira dos precedentes do STJ no AgInt nos EAREsp n. 2.271.119/TO e AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS.

Nesse sentido, ao extinguir prematuramente o processo sem facultar ao Exequente o prosseguimento da cobrança quanto aos honorários que já integravam o crédito judicializado, a sentença violou o devido processo legal e o direito à satisfação integral do título executivo.

Do exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença recorrida por
error in procedendo
, determinando o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal quanto ao saldo remanescente relativo aos honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.